Tribunal: STF
Processo: RE 91041
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-20
Data de publicação: 1980-05-20

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIAO. INTERESSE DA UNIÃO (VERIFICAÇÃO).
JUSTIÇA FEDERAL. - A) SOMENTE A JUSTIÇA FEDERAL, NÃO A JUSTIÇA
LOCAL, COMPETE EMITIR UM JUÍZO DE VALOR SOBRE INTERESSE MANIFESTADO,
NA CAUSA, PELA UNIÃO. B) RESGUARDO DA COMPETÊNCIA, QUE SE IMPÕE,
TANTO MAIS POR SE TRATAR DE AÇÃO DE USUCAPIAO, CUJO PROCEDIMENTO
RECLAMA, EX LEGE, A CIENTIFICAÇÃO DA UNIÃO, PARA QUE MANIFESTE O SEU
INTERESSE NA CAUSA (ART. 942, PARAGRAFO 2, DO CPC). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.